Tribunal: TJDFT
Processo: 0715922-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0715922-73.2020.8.07.0000 Paciente: JOSÉ ROBERTO ANDRÉ DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. José de Arimatéia de Lima Sousa Júnior, OAB/DF 28.256 em favor de JOSÉ ROBERTO ANDRÉ DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo para verificação de progressão de regime prisional. Informa o Impetrante que o Paciente adquiriu direito de progressão a partir dos novos cálculos acostados desde o dia 22/05/2020, que conforme consulta ao SIAPEN pelo Ministério Público, não constou contra o penitente o registro de nenhuma falta grave, devidamente homologada, nos últimos 6 meses, evidenciando-se, assim, o bom comportamento carcerário nos termos do art. 148, parágrafo único, c/cart. 151, III, ambos do Código Penitenciário do Distrito Federal. Alega que o apenado sofre constrangimento ilegal desde o dia 22/05/2020 encarcerado indevidamente no Centro de Detenção Provisória – CDP, principalmente, por conta da pandemia mundial COVID-19, em que a recomendação 62/2020 do CNJ deve ser observada. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, não se vislumbram as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada situação, devendo inclusive ser levado em consideração em momentos de grande instabilidade se estar a passar na oportunidade, causada pelo Covid-19, que aumentou consideravelmente o número de atos a serem praticados na Vara de Execuções Penais, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena, na hipótese de ser conhecido; e caso não proferida a decisão do mérito do Habeas Corpus. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator